Tribunal: TCU
Processo: 007.235/2026-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em representação acerca de irregularidades na contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na condução da Concorrência 90001/2025, sob responsabilidade da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério do Trabalho e Emprego, cujo objeto é, em síntese, a contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, com valor estimado em R$ 19.094.123,00; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 18 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias nele previstas; 9.2. comunicar esta decisão aos interessados, à unidade jurisdicionada e ao representante.